Tribunal: TCU
Processo: 015.059/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 538753, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 538753, função null, que teve como objeto CONTRIBUICAO PARA A CONSTRUCAO DE ESPACOS DE INCLUSAO PARA JOVENS QUE VIVEM A MARGEM DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SEUS ASPECTOS ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (no da TCE no sistema: 290/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7913/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Associação Promocional Irmã Maria Dolores e de Maria Helena de Almeida Lambert, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 117/2005 (registro Siafi 538753), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Vila Ponte Nova Instituição Promocional - VIP (atualmente, denominada Associação Promocional Irmã Maria Dolores) e que teve por objeto a "contribuição para a construção de espaços de inclusão para jovens que vivem à margem das políticas de desenvolvimento humano em seus aspectos econômicos, sociais e culturais". Considerando que segundo o tomador de contas o prejuízo teria alcançado R$ 99.461,65; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas do convênio foi apresentada em 27/9/2007 (peça 23), que a primeira interrupção da prescrição ocorreu em 31/3/2008, com a emissão do Parecer 15/2008 (peça 52), que trata de análise de inventário de bens móveis incorporados pela entidade; considerando que o evento interruptivo seguinte ocorreu em 19/11/2018, com a emissão do Ofício 4568/2018, de notificação da Associação Promocional Irmã Maria Dolores (peças 59 e 61); considerando, assim, que se observa o intervalo superior a cinco anos entre eventos interruptivos, configurando-se, assim, a incidência da prescrição; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 99-102); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 4o, 5o e 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.059/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Promocional Irma Maria Dolores (00.034.304/0001-70); Maria Helena de Almeida Lambert (XXX.226.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.